Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005097-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HELDER RICARDO NEVES GOMES - CPF: 036.534.031-62 (EMBARGANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), HELDER RICARDO NEVES GOMES - CPF: 036.534.031-62 (EMBARGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– ALEGAÇÃO OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE EXCESSO DE VELOCIDADE E CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E OBSCURIDADE COM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO ESTÉTICO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA – PRETENSÃO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85 §11º DO CPC AO CASO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROPOSTOS PELA EMPRESA PANTANAL TRANSPORTES URBANOS E POR HELDER RICARDO NUNES GOMES
DESPROVIDOS

Os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para sanar omissão, contrariedade ou obscuridade eventualmente existente na decisão.

Não há falar em omissão ou obscuridade quanto a análise da tese de excesso de velocidade e culpa concorrente da vítima quando referidos questionamentos foram analisado e decididos, tampouco obscuridade em relação ao dano estético, tendo em vista que o acórdão é expresso ao reconhecer sua ocorrência diante de inúmeras cirurgias que a vítima foi submetida como comprova o Autor, em decorrência do acidente, o que consequentemente lhe resultou cicatrizes permanentes.

A majoração dos honorários em sede recursal ocorre quando há desprovimento ou não conhecimento do recurso o que não é o caso dos Autos, em que o Recurso de Apelação da demandada foi parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005097-86-2022

EMBARGANTES: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

E HELDER RICARDO NEVES GOMES

EMBARGADOS: HELDER RICARDO NEVES GOMES E PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Pantanal Transportes Urbanos Ltda e por Helder Ricardo Neves Gomes, em face do acórdão que deu

provimento parcial
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Pantanal Transportes Urbanos Ltda
para reconhecer que
o valor da indenização por danos materiais deve corresponder a
R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme orçamento apresentado pelo Autor

e
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposta por
Helder Ricardo Nunes para majorar os danos morais decorrente do acidente de trânsito para R$ 15.00,000 (quinze mil reais).

Nas razões recursais a Apelante Pantanal Transportes Ltda, sustenta existência de omissão no acórdão recorrido aduzindo que não foram analisados os argumentos referentes ao excesso de velocidade do Autor quando do acidente e a alegação de existência de culpa concorrente deste com relação ao acidente de trânsito.

Argumenta que
o fato da ultrapassagem de outro ônibus antes do acidente pode ser comprovado nos autos, já que o próprio Embargado declara em depoimento que, antes do acidente, fez a ultrapassagem de um ônibus que estava a sua frente, fato que consta da peça de apelação, acrescentando que resta evidenciado a omissão quanto a devida apreciação das provas dos altos que atestam que o Embargado realizou uma ultrapassagem imprudente antes do acidente, resultando em contribuição para o mesmo e consequentemente sua culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC.

Assinala que com relação ao dano estético não há comprovação nos Autos, não sendo uma questão de possibilidade de cumular pedidos, mas a ausência de lastro probatório para a concessão deste direito pleiteado. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão com relação a à culpa concorrente por manobra imprudente do Embargado, aplicando-se efeitos infringentes, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC c/c art. 945 do CC, bem como a obscuridade com relação ao dano estético diante da ausência de comprovação, aplicando-se efeito infringente ao recurso para seu afastamento.

Quanto ao Embargante Helder Ricardo Nunes Gomes sustenta que o acórdão é omisso com relação a majoração dos honorários advocatícios, aduzindo que o Autor deixou de ser sucumbente havendo necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor. Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante Pantanal transportes Urbanos Ltda, sustenta existência de omissão no acórdão embargado alegando que não houve análise com relação ao argumento de culpa concorrente do Autor no acidente de trânsito em razão de excesso de velocidade e em razão de ultrapassagem imprudente por ele realizada bem como sustenta existência de obscuridade com relação ao dano estético que argumenta não estar comprovado nos Autos.

Apesar dos argumentos alegados anoto que a questão referente a culpa concorrente do Autor em razão de excesso de velocidade e conduta imprudente foi objeto de analise e decisão, restando afastada conforme se infere da fundamentação do acórdão, até porque como restou claro o motivo determinante do acidente foi a conduta do condutor do veículo pertencente a Embargante que realizou a manobra de forma imprudente adentrando a pista contrária vindo a causar o acidente e não a velocidade imprimida pelo Autor no momento do acidente ou mesmo a ultrapassagem que teria realizado.

Com relação a alegação de que o dano estético não está comprovado ressalto que referido dano é resultado das lesões que alteram a aparência física da pessoa
causando-lhe constrangimentos, sendo que no caso dos Autos há comprovação de que

o acidente ocasionou cicatriz visível na perna esquerda evidenciando o dano estético que, certamente, causam impactos à vida social do Autor conforme encontra-se disposto no acórdão recorrido não havendo falar em obscuridade conforme argumenta a Embargante.

Anoto que no acórdão embargado foram analisadas as teses sustentadas pela Embargante embora contrariando a sua pretensão recursal sendo que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Conforme registrado, o Autor ajuizou a ação na qual, afirma que no dia que no dia
05/04/2021, por volta das 8h05min, conduzia sua moto pela Rua José Estevão Torquato da Silva, quando, na intersecção com a Rua Oito, veio a colidir com um ônibus que segundo a Apelante, repentinamente, fez uma conversão invadindo a faixa onde trafegava o Apelado, fazendo com que a moto colidisse com a lateral direita do ônibus
.

O Juízo reconheceu a responsabilidade da empresa demandada, condenando-a ao pagamento por danos materiais e morais e não por danos estéticos ensejando os recursos das partes.

A
empresa Apelante atribui a responsabilidade exclusiva à vítima pelo evento danoso, argumentando que esta trafegava em alta velocidade e após realizar a ultrapassagem de um ônibus que trafegava à sua frente ocorreu o sinistro
e que o próprio autor alega que ao realizar a frenagem de forma brusca seu corpo colidiu com a lateral traseira do ônibus envolvido no sinistro ensejando reconhecer que trafegava em alta velocidade, já que não conseguiu desacelerar, vindo seu corpo a colidir com a lateral do ônibus.

Alegou, ainda, que no local há necessidade de cautela quanto a ultrapassagem, uma vez que a via é estreita e
que o Autor atuou de forma imprudente e negligente
, havendo culpa exclusiva do mesmo pelo ocorrido e não sendo este o entendimento que seja reconhecida culpa concorrente em razão da conduta do autor.

Sustenta que não está comprovado o dano moral, e ademais, o documento apresentado apresenta valor diverso do constante da sentença não se prestando, também, para comprovar o dano material pleiteado.

Com relação ao dano moral alega que não resta comprovado, já que não está demonstrado no caso ofensa à personalidade insurgindo-se com relação ao montante fixado que alega ser excessivo.

Cumpre, assim, verificar acerca da responsabilidade pelo sinistro que resultou nas lesões ocasionadas ao Autor da demanda, bem como acerca da existência dos danos pleiteados na peça inicial.

A Apelante sustenta culpa exclusiva ou concorrente da vítima
, argumentando que esta se encontrava em alta velocidade e que ainda realizou ultrapassagem ou outro ônibus que trafegava à sua frente acrescentando que no local a via é estreita e
a vítima não adotou a cautela necessária.

Com efeito, a alegação de excesso de velocidade no momento do sinistro exige prova contundente, ademais,
para que ocorra a exclusão da responsabilidade da empresa demandada sob o fundamento de excesso de velocidade imprimido pela vítima é indispensável prova no sentido de que o sinistro ocorreu diretamente em razão do suposto excesso de velocidade, qualificando-o como causa determinante do evento situação não retratada nos Autos.

Isto porque conforme ressai das provas produzidas no presente processo, o
acidente ocorreu pelo fato de o motorista da demandada ter realizado manobra de conversão à esquerda durante a qual invadiu a pista preferencial por onde trafegava a motocicleta conduzida pelo Autor
, sendo, portanto a causa determinante e que provocou o acidente em questão.

Cumpre registrar que o Boletim de Ocorrência baseado na narrativa das partes registra o seguinte:

“
EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP A EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLICIA MANOEL NEY E JULIO CESAR, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE PÔDE OBSERVAR QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS FORAM REMOVIDOS DA POSIÇÃO FINAL APÓS O ACIDENTE.
PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS É POSSÍVEL PRECISAR QUE A MOTOCICLETA HONDA/TWISTER(V1) TRAFEGAVA PELA AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA, SENTIDO ROD. EMANUEL PINHEIRO/ AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QUANDO NA ALTURA DA EMEB DEJANI RIBEIRO CAMPOS VEIO A COLIDIR NA LATERAL DIREITA DO ÔNIBUS M.BENZ/M.POLO(V2) QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO

E REPENTINAMENTE REALIZOU CONVERSÃO A SUA ESQUERDA PARA ADENTRAR NA RUA OITO
, INVADINDO A FAIXA DE TRÂNSITO A QUAL TRAFEGAVA E REFERIDA MOTOCICLETA” (...).

Necessário anotar que o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 34 estabelece que
o condutor deve certificar-se de que pode executar uma manobra (como mudar de faixa ou fazer uma conversão) sem causar perigo aos demais usuários da via, considerando sua posição, direção e velocidade. Em outras palavras, o condutor deve garantir que a manobra não coloque em risco outros veículos, pedestres ou ciclistas.

No caso,
conforme ressai dos Autos, na realidade, a colisão ocorreu devido a falta de observância do preposto da demandada ao realizar conversão arriscada à esquerda, ocorrendo violação ao dever de cuidado em afronta à legislação de trânsito e ainda invadindo a pista contrária por onde trafegava a motocicleta
, sendo tal conduta a causa determinante do acidente.

Com efeito, o condutor que pretende executar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem colocar em perigo os demais usuários da pista, sendo certo que quem realiza manobra sem as devidas cautelas
,
interceptando

outro veículo como no caso invadindo, inclusive, a pista contrária é considerado responsável pelo acidente
,
não havendo falar no presente caso em culpa exclusiva ou ainda em culpa concorrente da vítima.

Ademais, imperioso registrar que como bem registra a sentença a responsabilidade da empresa no caso como delegatária do serviço público
de transporte coletivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e de ordem objetiva, em vista da teoria do risco administrativo, impondo ao prestador de serviço público o dever de indenizar, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, situação não caracterizada como já fundamentado.

Diante desse contexto,
não há como afastar a responsabilidade da empresa Apelante pelo acidente em questão
e consequente dever de indenizar pelos danos causados ao Autor da ação, não merecendo reforma da sentença quanto a este ponto.

Com relação ao dano material
o Autor sustentou que ocorreu no montante de R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), referente ao conserto da motocicleta sinistrada cujo orçamento foi emitido pela empresa Moto Campo Ltda ID 284131361.

Apesar de
a Apelante afirmar que referido documento não se presta a comprovar o dano material, no entanto, é fato que a motocicleta foi danificada em decorrente do acidente causado por seu preposto e, ademais, não há qualquer indicação de que referido orçamento apresentado não seja apto ou não seja idôneo para comprovar as despesas oriundas do conserto da motocicleta
, constando nele de forma detalhada, todas as peças substituídas no veiculo e os valores individualizados.

No concernente a alegação de que o valor do dano material constante da sentença é divergente daquele constante do orçamento apresentado pelo Autor assiste razão a Apelante quanto a tal questionamento.

Isto porque referido orçamento apresenta o montante das despesas realizadas com o conserto da moto em R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) e na sentença contou o montante de R$ 7.973,70 (sete mil novecentos e setenta e três reais e setenta centavos), sendo pertinente reconhecer que o dano material é da monta de R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) conforme orçamento apresentado pelo Autor.

Com relação ao dano moral
constata-se que a Apelante argumenta que não há comprovação da sua ocorrência e, ademais, o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais é excessivo) pretendendo a sua redução.

Não assiste razão à Apelante, na medida em que conforme se verifica das provas acostadas aos Autos o Autor sofreu lesões graves sendo submetido a diversas cirurgias passando por angústias em razão de diversas internações prolongadas e cirurgias às quais foi submetido, ocasionando incapacidade temporária para o trabalho
situação que, certamente, lhe proporcionou sofrimentos que extrapolam em muito a normalidade do cotidiano a justificar a reparação a título de danos morais.

Com relação ao valor da condenação
cumpre anotar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, além dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade de forma que não deve configurar fonte de enriquecimento e, tampouco, ser fixado em montante que não atenda referidos princípios.

Na sua fixação devem ser sopesados as circunstâncias em que ocorreram os fatos, o dano, suas consequências, sendo que no presente caso, o acidente resultou em transtornos, dor sofrimento ao Autor e seus familiares e ademais, teve que submeter-se a diversas cirurgias, situação que causou incapacidade temporária para o trabalho de forma que considerando tais curcunstâncias e, ainda, as condições financeiras das partes majoro os danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido na forma constante da sentença.

Outrossim,
no que tange ao deferimento da justiça em favor do Autor apesar de a Apelante alegar a possibilidade de o mesmo possuir condições financeiras, no entanto, nada carreou aos Autos para corroborar suas assertivas
.

Assim, diante da ausência de comprovação, pela parte contrária, da capacidade econômica do Autor, presume-se a veracidade dos documentos por ele apresentados, de modo que mantém-se referido benefício ao mesmo.

Com relação ao Recurso de Apelação Cível interposto por Helder Ricardo Neves Gomes
, pretende a majoração dos danos morais, bem como a condenação da demandada ao pagamento por danos estéticos, argumentando que em decorrência do acidente resultou-lhe
sequela na perna esquerda que não apenas limita suas atividades diárias, mas também expõe o Apelante a situações desconfortáveis e a eventuais constrangimentos em sua vida social

e profissional.

Com relação a possibilidade de cumular danos morais e dano estético anoto que as lesões ocasionadas ao Autor
configuram sequelas permanentes que modificaram não apenas sua aparência física, mas também sua capacidade de realizar atividades cotidianas e sociais causando-lhe constrangimentos, visto que resultou cicatriz visível na perna esquerda que resultaram do acidente e das cirurgias que foram posteriormente realizadas, portanto, demonstrados os graves danos estéticos que impactam a vida do Apelante.

Neste norte, anoto que o valor do dano estético igualmente deve atender à razoabilidade e forma que montante atende aos Princípios retro mencionados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. ATROPELAMENTO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$15.000,00 por danos morais e R$10.000,00 por danos estéticos. A autora/apelante busca a majoração das indenizações, sustentando que os valores fixados não são adequados à gravidade das lesões sofridas e ao sofrimento experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são adequados à extensão do dano; e (ii) estabelecer se a majoração das indenizações atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu dirigia embriagado e na contramão quando atropelou a autora, causando amputação de quatro dedos do pé direito e ruptura de tendão no pé esquerdo, configurando dano moral e estético de elevada gravidade.

4. A indenização por danos morais deve compensar o sofrimento e o abalo psíquico da vítima, considerando sua idade (19 anos), as limitações impostas pelas sequelas e o impacto emocional gerado pela deformidade permanente.

5. O dano estético decorre da amputação parcial do membro inferior e das cicatrizes visíveis, alterando a aparência e funcionalidade da autora, o que justifica sua reparação autônoma, nos termos da Súmula 387 do STJ.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão das lesões, a gravidade do ato ilícito e o efeito compensatório e pedagógico da indenização.

(...)

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da lesão, a idade da vítima e o impacto emocional causado pelo ato ilícito.

2. O dano estético, quando caracterizado por deformidade permanente e alteração da aparência física, deve ser indenizado de forma autônoma, conforme a Súmula 387 do STJ.

3. A majoração do quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 944.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no REsp 1.927.132/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.281.819/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2013, DJe 02.05.2013.(N.U 1000868-06.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A

03 APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – DANOS A TERCEIROS – RISCO EXCLUIDO DO CONTRATO – COBERTURA INDEVIDA – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de cobertura de risco expressamente excluída do programa associativo de proteção veicular, não há como impor à associação a responsabilidade de indenizar terceiro pelos danos causados pelo veículo associado.

2. Observados os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, o montante fixado pelo juízo singular em R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 15.000,00 a título de dano estético se revelam justos e razoáveis à reparação dos danos suportados pela autora.

3. Se os elementos probatórios apresentados não demonstram a renda que a autora deixou de auferir no período em que ficou em tratamento médico, não há como lhe conceder os lucros cessantes.

4. Recursos desprovidos.- (N.U 1028584-42.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido pelo autor em evento organizado pela empresa ré. O apelante alega falha na prestação do serviço, sustentando que a escada do local era inadequada e não atendia aos requisitos mínimos de segurança, o que resultou em sua queda e fratura da tíbia. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenizações pelos danos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da empresa organizadora do evento é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço, configurando defeito na segurança do evento; (iii) estabelecer se o autor faz jus à indenização pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços por falha na segurança do evento é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

O evento apresentou falha na prestação do serviço, uma vez que a escada de acesso entre o camarote e os banheiros não possuía revestimento antiderrapante nem sistema de escoamento para líquidos derramados, comprometendo a segurança dos participantes.

Restou demonstrado o nexo causal entre a falha estrutural da escada e a queda sofrida pelo autor, que resultou em fratura da tíbia, cirurgia de urgência e longo período de recuperação.

A complementação do dano material é devida, porquanto a franquia não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.

O dano moral decorre do sofrimento, da dor física e do transtorno vivenciado pelo autor em razão do acidente e da necessidade de intervenção cirúrgica, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização.

O dano estético se configura pela deformidade permanente no membro inferior do autor, ocasionada pela fratura e pela cirurgia realizada, justificando a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00.

A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 387/STJ), desde que caracterizadas ofensas distintas, como ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da empresa organizadora de evento por falha na segurança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

A ausência de condições mínimas de segurança em estruturas utilizadas pelos consumidores em eventos configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos causados.

Em razão do abatimento da franquia do pagamento administrativo a título de danos materiais, deve ser feita a complementação do valor, porque essa participação obrigatória no prejuízo não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.

O dano moral decorre do sofrimento e da angústia experimentados pela vítima do acidente, sendo fixado em valor adequado ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

O dano estético se caracteriza pela deformidade permanente resultante da lesão sofrida e da intervenção médica necessária para seu tratamento.

É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que caracterizadas ofensas distintas, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1º; Lei nº 14.905/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC nº 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC nº 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2019.(N.U 0038216-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Pantanal Transportes UrbanosLtda
para reconhecer que o valor da indenização por danos materiais deve corresponder a R$ 7.683,82 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme orçamento apresentado pelo Autor e
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposta por
Helder Ricardo Nunes para majorar os danos morais para R$ 15.00,000 (quinze mil reais) corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, bem como para condenar a empresa demandada ao pagamento por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão”.

Diante desse quadro ficou afastada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima ao argumento de que a mesma conduzia a motocicleta com excesso de velocidade bem como reconhecido de forma clara que
a colisão ocorreu devido a falta de observância do preposto da demandada ao realizar conversão arriscada à esquerda, ocorrendo violação ao dever de cuidado em afronta à legislação de trânsito e ainda invadindo a pista contrária por onde trafegava a motocicleta
, sendo tal conduta a causa determinante do acidente.

No mais a questão referente ao dano estético cumpre ressaltar que conforme ressai dos Autos o Autor teve que passar por 5 cirurgias em razão do acidente que certamente resultaram em lesões permanentes que causam

impacto na vida social do mesmo valendo ressaltar que os documentos carreados com a inicial comprovam a realização das referidas cirurgias na perna esquerda em razão da lesão sofrida como resta fundamentado na decisão.

Neste contexto,
apesar dos argumentos sustentados pela Embargante, não verifico ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso, já que
a questão foi devidamente analisada de forma clara quando da sua apreciação.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é rediscutir a questão, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Com relação ao Embargante Helder Ricardo Neves Gomes alega que há necessidade de inversão do ônus de sucumbência bem como majoração dos honorários.

Cumpre anotar que a sentença proferida pelo Juízo de origem condenou a demandada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não havendo condenação do Autor por ônus de sucumbência já que os ônus sucumbenciais foram atribuídos exclusivamente à empresa demandada, não havendo falar no caso em sua inversão até porque o Autor ora Embargante sucumbiu em parte mínima.

Com relação a pretensão à majoração de honorários advocatícios na forma do artigo 85 § 11º do CPC, anoto que referido dispositivo legal tem aplicação nas hipótese em que o recurso é desprovido ou não é conhecido e não nas hipótese de provimento ou provimento parcial.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração propostos pela Pantanal Transportes Urbanos Ltda e por Helder Ricardo Neves Gomes.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025